Tribunal: TJES
Processo: 5001105-42.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001105-42.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: DOLORES SILVA DE FARIA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou as requeridas ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Extrai-se dos autos, que a autora alega ter tido seu cartão de crédito cancelado injustificadamente pelas requeridas mesmo após ter quitado devidamente o acordo firmado entre as partes.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento.

Ouso divergir do magistrado de primeiro grau pois, no caso em apreço, não há falar em solidariedade passiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que somente aplicada quando verificado que as empresas integram a cadeia de fornecedores.

No caso dos autos, evidentemente, a operacionalização, como a aprovação e a sustação de pagamentos, é realizada pela administradora do cartão de crédito, no caso LOJAS C & A, não possuindo a recorrente qualquer ingerência quanto aos critérios adotados, tampouco quanto às cobranças realizadas.

Deste modo, considerando que a controvérsia dos autos cinge-se à legalidade do cancelamento injustificado do cartão pela administradora, não há como reconhecer a legitimidade passiva da recorrente para a demanda.

VOTO, pois, por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguir o feito, sem julgamento do mérito, com relação à MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA, nos termos da fundamentação.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.